Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0718359-61.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOSE FILEMON DE CASTRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora